Tribunal: TJES
Processo: 5004431-54.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004431-54.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE LOPES DO ROSARIO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5004431-54.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: JOSE LOPES DO ROSARIO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE REALIZADA PELO RÉU. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Aduz o autor, em síntese, que, em agosto/2017 contratou com o réu o empréstimo consignado de nº 022902001996, no valor de R$ 5.287,00, para desconto em seu benefício previdenciário. Afirma ter pago o dobro do valor contratado, mas, apesar disso, a empresa prossegue com os descontos. Disse que, ao buscar informações junto ao INSS, verificou que o contrato, na realidade, trata-se de empréstimo na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, no entanto, o autor nega que tenha solicitado o empréstimo nesses termos.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR A NULIDADE do contrato de cartão de crédito com margem consignável em nome da parte autora, CONDENAR o réu à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário dele, devidamente atualizados desde a data de cada desconto (STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais desde o evento danoso (STJ, Súmula nº 54), qual seja, a data do contrato nulo, e, ainda, CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já atualizado até esta data, mas acrescido de juros legais a partir desta data. Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para determinar a compensação de tais condenações com o crédito referente ao empréstimo
.”

Irresignado, o Banco Pan interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, defende que não apenas houve a comprovação do aceite ao contrato, como também consta a sua assinatura aposta no termo de adesão contrato de cartão de crédito consignado, havendo inclusive o recebimento dos valores na conta bancária do autor. Ainda, alega a impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito e da suspensão das cobranças, a necessidade de revogação da tutela concedida e a impossibilidade de restituição dos valores em dobro.

Por fim, sustenta a inexistência de danos indenizáveis e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
fixado.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Verifico que pretende o Banco Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao Recorrente. Isto porque, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da Instituição Financeira, uma vez que o contrato foi firmado em uma modalidade diversa da pretendida pelo Recorrido.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do réu, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
,
apesar da alegação de higidez do negócio jurídico e o recebimento de transferências, o Recorrente não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizado, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e àquela que o Recorrido intencionava fazer, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Ainda, entendo ser demasiadamente complexo, ao consumidor comum, entender o que realmente está contratando, até mesmo pela
hipervulnerabilidade da parte autora na presente relação de consumo.

Como bem fundamentado pelo Ilustre magistrado
a quo
:

“O contrato, como se vê nos diversos casos semelhantes que tramitam neste juízo, apesar de assinado, é um documento de adesão com múltiplas e complexas cláusulas que impedem o consumidor de compreender, de fato, as consequências da emissão de um cartão de crédito com desconto do valor mínimo na margem consignável, gerando um acúmulo do saldo devedor, atrelado a uma taxa de juros altamente desfavorável ao consumidor, quando comparado aos juros de um empréstimo simples consignado.

Aliado ao fato de que o cartão jamais foi utilizado ou, ao menos, isso não foi comprovado pelo réu, como dito anteriormente, tem-se que o valor pago pelo consumidor demonstra de forma clara o crescimento astronômico da dívida, colocando-o em posição de extrema desvantagem financeira diante de sua capacidade limitada de compreensão dos termos do contrato assumido.”

Ademais, constatando-se o erro na manutenção da cobrança em desfavor do autor e considerando a prática abusiva pelo réu, apura-se a responsabilidade do último pelo “critério da boa-fé objetiva” na medida em que demonstrada que a continuidade da cobrança ocorreu indevidamente
, não caracterizando-se como engano justificável, apto a afastar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Portanto, o Recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se a declaração da nulidade do referido contrato, a restituição do valor descontado de forma indevida, em dobro, e a condenação em danos morais.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)